Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença que, em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade posterior à pronúncia, em razão de alegada redação equivocada de quesito referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) verificar se, em decorrência da nulidade do indigitado quesito, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar se a dosimetria está de acordo com os requisitos legais e com as respostas dos Jurados aos quesitos do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição.
4. Nos termos do artigo 571, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Penal, a discussão a respeito da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, ainda, quanto à suposta nulidade do quesito a ela correspondente respondido pelos jurados (6o quesito), encontra-se preclusa. Assim, não se verifica causa de nulidade posterior à pronúncia.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados. Portanto, não se constatando a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, incabível a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos.
6. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena, porquanto a dosimetria está amparada em fundamentação idônea e razoável, bem como se encontra em consonância com as respostas aos quesitos apresentadas pelos Jurados.
7. Constatada a presença de simples erro material na redação da sentença, importa que seja corrigido de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigo 482, parágrafo único; artigo 571, incisos V, VII e VIII; artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907464, 0705221-46.2022.8.07.0012, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/8/2024; Acórdão 1440371, 0703912-36.2021.8.07.0008, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 21/7/2022; Acórdão 1410830, 0005624-71.2013.8.07.0012, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 24/3/2022; Acórdão 1376085, 0000333-98.2010.8.07.0011, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/9/2021; Acórdão 1939158, 0702146-68.2023.8.07.0010, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/10/2024; Acórdão 1944304, 0002167-24.2014.8.07.0003, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023; AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023.